Tribunal: TJSP
Processo: 1002998-65.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – Exercício de 2012 – Inexistência de condição prévia de formular o pedido pela via administrativa antes da judicial - Interesse processual caracterizado - Princípio da causalidade - Sucumbência que deve ser imputada à Municipalidade – Verba honorária fixada por equidade em R$ 6.000,00 - CPC, art. 85, §§ 2o e 8o – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – Exercício de 2012 – Inexistência de condição prévia de formular o pedido pela via administrativa antes da judicial - Interesse processual caracterizado - Princípio da causalidade - Sucumbência que deve ser imputada à Municipalidade – Verba honorária fixada por equidade em R$ 6.000,00 - CPC, art. 85, §§ 2o e 8o – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002998-65.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante SCATENA E
FILHOS AGRONEGÓCIOS, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002998-65.2016.8.26.0291 -Voto no 21428
2
Voto 21.428.
Apelação 1002998-65.2016.8.26.0291.
Apelante:
Scatena e Filhos Agronegócios, Incorporações e
Participações Ltda.
Apelada:
Prefeitura Municipal de Jaboticabal.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA ITBI Exercício de 2012
Inexistência de condição prévia de formular o pedido pela via
administrativa
antes
da
judicial
-
Interesse
processual
caracterizado - Princípio da causalidade - Sucumbência que deve
ser imputada à Municipalidade Verba honorária fixada por
equidade em R$ 6.000,00 - CPC, art. 85, §§ 2o e 8o Recurso
parcialmente provido.

Apelação contra sentença que julgou extinta a ação
ordinária, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de
interesse processual, com condenação do autor no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa1.
Inconformada, a apelante sustenta ter interesse de agir, sob o argumento de
que condicionar a propositura da ação ao prévio requerimento administrativo
afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que os ônus
sucumbenciais devem ser suportados pela Municipalidade, em virtude da
concessão administrativa de isenção após a citação.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
com resposta.
Relatado.
O recurso comporta parcial provimento.
1 Valor da causa em junho de 2016; R$ 684.303,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002998-65.2016.8.26.0291 -Voto no 21428
3
Com efeito, não vinga a falta de interesse processual em
razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o,
inciso XXXV), sem que a exigibilidade de esgotar a via administrativa
constitua condição ao exercício do direito de ação, até porque, restou
demonstrado o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício
almejado pela autora.
Consequentemente,
também
não
se
justifica
a
condenação da autora na sucumbência, pois o reconhecimento do direito à
integralização do capital com os imóveis de sua propriedade, sem
recolhimento do ITBI e a emissão da respectiva certidão de não incidência se
deu após a intimação da tutela judicial de urgência, a configurar perda
superveniente do interesse de agir, com imposição da sucumbência à
Municipalidade, pro força do princípio da causalidade.
A propósito, na eventualidade da apelada vir a ser
condenada na verba honorária, formulou requerimento a fls. 241/318, para
aplicação do art. 90, §4o, do CPC2, com vistas à redução pela metade dos
honorários. Contudo, importante asseverar que a redução pretendida premia
não apenas a rapidez com que o litígio se encerra, mas também a conduta do
réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé
processual e a não fazer perdurar desnecessariamente o litígio
(“Comentários ao Código de Processo Civil” - NELSON NERY JR e ROSA
MARIA ANDRADE NERY, art. 90, § 4o, do CPC/2015, nota 4, pág. 460).
No caso, a subsunção à norma não se viabiliza, uma vez que a autora também
formulou pedido de condenação da ré em perdas e danos, o que
2Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.§ 4o Se o réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os
honorários serão reduzidos pela metade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002998-65.2016.8.26.0291 -Voto no 21428
4
descaracteriza a hipótese de aplicação do artigo 90, parágrafo 4o, do CPC, por
faltar o pleno reconhecimento e cumprimento dos pedidos formulados da
inicial.
Por outro lado, não se pode olvidar que a legislação
processual proíba que os honorários advocatícios sejam fixados sem
observância do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
especialmente porque decorre de verba pública, a permitir que a sua fixação
se faça por equidade (CPC, do art. 85, § 8o), desde que observados os
requisitos de zelo do profissional; o lugar onde o serviço foi prestado; a
natureza da causa; o esforço e o tempo despendidos, descartados os
percentuais estabelecidos no § 3o, do artigo 85, do CPC. A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No
regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida
pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade,
tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o
órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no
art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do
art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba
honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da
sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, §
3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser
aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a
base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o
proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002998-65.2016.8.26.0291 -Voto no 21428
5
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível
identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá
ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no §
6o,
os
limites
e
critérios
do
§
3o
serão
observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos
critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito
econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada
pelo acolhimento da singela Exceção de PréExecutividade, na qual
apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O
Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor
mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses
tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou
inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade
e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, §
3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não
comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por
mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art.
85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido
no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo
tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de criação
das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada
ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou
a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima,
diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos
princípios constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo
conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002998-65.2016.8.26.0291 -Voto no 21428
6
majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba
se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar
excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da
complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do
trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido
entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo
somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será
em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, grifado).
Por fim, a fixação da verba honorária apartou-se dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como o valor da causa, o
trabalho desempenhado pelo Patrono da autora e a singeleza da controvérsia,
de modo que os honorários advocatícios ficam arbitrados em R$ 6.000,00
(seis mil reais).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
reconhecer o interesse de agir da autora e imputar os ônus da sucumbência à
Municipalidade, fixando os honorários advocatícios em R$6.000,00 (CPC,
art. 85, §§2o e 8o).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator